Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-83.2024.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-83.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA ESCOLASTICA DE JESUS - CPF: 025.654.731-92 (APELANTE), JULIO CESAR MIRANDA FONTES - CNPJ: 08.036.010/0001-99 (APELADO), MARILENE DE PAULA E SILVA - CPF: 001.804.891-94 (APELADO), EDNA CATARINA MARQUES DA SILVA (TESTEMUNHA), ELIDA DOS SANTOS DUARTE (TESTEMUNHA), JOACIR FRANCISCO LIMA JESUS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE FOTOGRAFIA COM EXPRESSÕES OFENSIVAS EM GRUPO DE
WHATSAPP.
OFENSA À HONRA E À IMAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AUTORA
N
A POSTAGEM E DO ADMINISTRADOR DO GRUPO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível
interposta em virtude da sentença
de
improced
ência d
o pedido de
I
ndenização por
D
anos
M
orais.

2. A autora alegou que sua imagem foi divulgada acompanhada de expressões ofensivas à sua honra, em grupo de
WhatsApp
e que o administrador, mesmo cientificado, não promoveu a exclusão do conteúdo.
Na
sentença
, o Juiz singular
decretou a revelia dos réus, mas entendeu insuficiente a prova do ato ilícito e afastou a responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se i) a publicação não autorizada de fotografia acompanhada de ofensas em grupo de
WhatsApp
configura violação à honra e à imagem apta a ensejar indenização por dano moral;
ii
) o administrador do grupo responde civilmente por omissão, após ciência inequívoca do conteúdo ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos. No caso, os registros de tela, o boletim de ocorrência e a identificação da autora da postagem conferem suporte probatório suficiente ao reconhecimento do ato ilícito.

5. A divulgação de imagem sem autorização, acompanhada de expressões ofensivas, viola direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988 e do art. 20 do CC. O dano moral decorre da própria ofensa à honra e à imagem.

6. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 não se aplica ao administrador de grupo privado. Comprovada a ciência inequívoca da ilicitude e a inércia na remoção do conteúdo, configura-se omissão culposa, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC.

7. Caracterizada a concorrência para o evento danoso, impõe-se a responsabilidade solidária, nos termos do art. 942 do CC. O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8
. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme
Verbete
S
u
mula
r
54/STJ. A correção monetária incide desde o arbitramento, conforme
Verbete
S
u
mula
r
362/STJ. Aplica-se a taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, o regime legal por ela instituído, conforme Tema 1.368/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:
“1. A divulgação não autorizada de fotografia acompanhada de ofensas em grupo de aplicativo de mensagens configura violação aos direitos da personalidade e enseja dano moral presumido. 2. O administrador de grupo privado responde solidariamente quando, ciente da ilicitude do conteúdo, permanece inerte quanto à sua remoção.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 20, 186, 927 e 942; Lei nº 12.965/2014, art. 19; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ,
EDcl
no REsp 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.06.2024; STJ, REsp 2.199.164, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 2024 (Tema 1.368); TJMT, Apelação Cível 1016878-71.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, pub. 14.10.2025; TJSP,
Apelação Cível 1015090-78.2021.8.26.0007, Rel. Des. Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, pub. 28.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Janaina
Escolastica
de Jesus
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Julio
Cesar Miranda Fontes
e
Marilene de Paula e Silva
, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que
a Julgadora singular
incorreu em equívoco na valoração das provas e na aplicação do direito, ao não reconhecer os efeitos da revelia e ao exigir prova robusta para fatos que, a seu ver, já
est
a
v
am corroborados por documentos juntados aos autos.

Afirma que os
prints
de conversas e a imagem da publicação ofensiva, aliados ao Boletim de Ocorrência, constituem elementos suficientes para amparar suas alegações, sobretudo diante da inércia processual dos Apelados.

Argumenta que, em contexto de violação à honra e à imagem, o dano moral decorre do próprio ato ofensivo, dispensando prova de abalo específico, e alega que a primeira Apelada deve responder pela publicação atribuída a ela, enquanto o segundo Apelado, na condição de administrador do grupo, deve responder pela omissão após ter sido contatado para remover o conteúdo.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não há c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Janaina
Escolastica
de Jesus
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
Marilene de Paula e Silva
e
Julio
Cesar Miranda Fontes
, na condição de administrador do grupo de
WhatsApp
“POCONET V”, alegando que, em 01/03/2024, Marilene publicou no referido grupo fotografia da Autora sem
sua
autorização, acompanhada de comentário com expressões ofensivas à sua honra.

Afirma que pessoas conhecidas, participantes do grupo, entraram em contato no mesmo dia para avisá-la da postagem, e alega que já havia ajuizado queixa-crime em razão de injúrias atribuídas à requerida, sua vizinha.

Argumenta que, em cidade pequeno, a divulgação no grupo teria ampliado a repercussão do conteúdo, com ofensa à dignidade, honra e moral, além de mensagens de áudio recebidas por ela relatando o ocorrido.

Sustenta que sua indignação alcança também
Julio
Cesar Miranda Fontes, pois, mesmo ciente da publicação, não teria retirado a postagem do grupo, apesar de contato da Defensoria Pública e de promessa de exclusão.

Por fim, requereu tutela de urgência para retirada imediata da foto e da mensagem, além de veiculação, no grupo, de informação sobre a ilegalidade de postagens dessa natureza, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Citados, os Réus não apresentaram contestação.

A

Juíza

a quo

decretou a revelia dos Requeridos, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a
A
utora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a
Autora
interpôs
este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em verificar se a publicação não autorizada de fotografia da Autora, acompanhada de ofensas em grupo de
WhatsApp
, bem como a omissão
de retirada
do administrador após ciência do conteúdo ilícito, configuram ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil e indenização por danos morais.

A revelia dos
A
pelados é fato incontroverso, pois, devidamente citados, não apresentaram contestação.
Embora a presunção de veracidade dos fatos alegados seja relativa, no caso encontra respaldo em prova documental consistente.

Os registros de tela do aplicativo juntados aos autos permitem identificar a imagem da autora, o número de telefone atribuído à responsável pela postagem e o teor ofensivo das mensagens veiculadas no grupo, o que confere vera
cidade
às alegações iniciais.

Cumpre destacar que o acervo probatório não se restringe a fragmentos descontextualizados. Consta dos autos documentação que
evidencia
: i) a ciência da Defensoria Pública acerca da postagem ofensiva e a formulação de requerimento expresso ao administrador do grupo para exclusão do conteúdo e advertência aos participantes;
ii
) a resposta do administrador, com indicação de que providenciaria a verificação da ocorrência;
iii
) a atribuição nominal da autoria da publicação, com menção expressa de que “a moça que publicou é a Marilene de Paula”, o que afasta dúvidas quanto à autoria.

Além dos registros extraídos do aplicativo
WhatsApp
, a narrativa dos fatos encontra respaldo no boletim de ocorrência lavrado em 04/03/2024, no qual a autora noticiou a divulgação de sua imagem no grupo “POCONET V”, acompanhada de xingamentos e difamações, com identificação da autora da postagem, circunstância que, embora não faça prova plena por si só, reforça a ver
acidade
do ocorrido e corrobora o conjunto probatório produzido.

Com efeito, a
prova documental aponta que a apelada Marilene de Paula e Silva divulgou a imagem da
A
utora acompanhada de expressões manifestamente ofensivas como
“
a
í
gente a santa que vai na igreja mando o marido socar
facão

n
o vizinho
dele
aqui
”,
“
vagabunda
” e “
porcaria
”, conduta que viola frontalmente os direitos da personalidade, em especial a honra e a
imagem, tutelados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal e pelo art. 20 do Código Civil, caracterizando ato ilícito.

Em
local
de reduzido porte populacional
como
a cidade
de Poconé/MT, a circulação de ofensas em grupos digitais de comunicação comunitária potencializa o alcance da lesão e intensifica a repercussão social do fato, o que torna o abalo moral presumível pela própria gravidade da conduta. Os áudios juntados aos autos corroboram que terceiros tiveram ciência do ocorrido e comunicaram a vítima, evidenciando a exposição negativa de sua imagem no meio social em que inserida.

No que concerne ao apelado
Júlio
Cesar Miranda Fontes,
a

Ju
íza
a quo
afastou sua responsabilidade com fundamento no art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), ao argumento de que a responsabilização por conteúdo gerado por terceiros pressup
õe
a existência de ordem judicial específica para remoção do material.

Todavia, o referido dispositivo legal disciplina, de modo restritivo, a responsabilidade civil do provedor de aplicações de
internet
, figura que se confunde com a própria plataforma tecnológica que disponibiliza o serviço (
WhatsApp
/Meta), e não com o usuário final que exerce a administração de grupo privado de mensagens
.

A equiparação do administrador de grupo ao provedor de aplicações importa interpretação extensiva indevida do regime jurídico do Marco Civil, cuja finalidade consiste em resguardar a liberdade de expressão e obstar mecanismos de censura prévia no âmbito de atividade empresarial organizada e explorada com fins econômicos.

O administrador d
o
grupo exerce poderes concretos de moderação no âmbito restrito do grupo, com aptidão fática para remover conteúdo ofensivo
e coibir a reiteração da conduta ilícita, o que afasta a incidência do regime especial do art. 19 da Lei n. 12.965/2014.

No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do administrador acerca da postagem
ilícita
, inclusive por notificação direta da Defensoria Pública, com resposta expressa no sentido de que adotaria providências, o que não ocorreu.
A inércia subsequente, diante de conteúdo manifestamente atentatório à honra e à imagem da autora, caracteriza omissão culposa, apta a atrair a responsabilidade civil nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, por contribuição causal para a manutenção e ampliação do dano.

Assim, não se cuida de responsabili
dade
por conteúdo de terceiro em sentido estrito, mas de imputação por conduta omissiva relevante, decorrente da violação do dever de cuidado objetivo, o que autoriza a responsabilização
do apelado
Júlio
Cesar Miranda Fontes, na condição de Administrador do Grupo,
pelo evento danoso.

Esse encadeamento probatório, aliado à completa ausência de impugnação específica pelos réus, autoriza conclusão segura quanto à ocorrência do fato ilícito e à autoria atribuída na petição inicial.

Nesse contexto, a exigência de produção de prova excessiva ou desproporcional, revela-se incompatível com a dinâmica do caso concreto, no qual a prova documental apresentada se mostra suficiente, idônea e não contestada, sob pena de esvaziar a efetividade da tutela dos direitos da personalidade.

É certo que a
revelia não conduz automaticamente à procedência
dos pedidos
, mas reforça a presunção de veracidade dos fatos, sobretudo quando o conjunto documental apresenta coerência interna e lastro mínimo para convencimento judicial
, circunstância verificada na espécie.

Portanto
, impõe-se
a reforma da sentença
e o
reconhec
imento d
a responsabilidade solidária dos
R
equeridos, por concorrência para o resultado danoso
,

nos termos do art. 942 do Código Civil.

Nesse sentido:

(...)
2. O dano moral, no caso de difamação em ambiente virtual coletivo, é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, pois decorre da própria ofensa à honra e à reputação da vítima. 3. Responde solidariamente pelo dano moral aquele que, ciente da finalidade ilícita, empresta seu aparelho celular para que terceiro envie mensagens difamatórias, caracterizando coautoria na prática do ato ilícito.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância
,
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa dos ofensores, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00, mantidos os demais termos da sentença. (TJM
T, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1016878
-
71
.
2023
.
8
.
11
.
0041,
relatora Desembargadora

Marilsen
Andrade
Addario
,

publicado no DJE em
14/10/2025)
.

(...)
1. O dano moral é aquele que atinge os direitos de personalidade da pessoa, de modo que infortúnios, desavenças e dissabores próprios da vida em sociedade não geram abalo moral porque não ofendem, em tese, a dignidade humana. No entanto, em situações nas quais o evento atingir valores fundamentais
protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais.

2. A veiculação da imagem sem autorização por certo que gera o dever de indenizar, dada a ofensa ao seu íntimo, a considerar os fatos que abalaram seu psicológico.

3. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido. (TJMT,
Primeira Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível 10223858120218110041
,
relatora Desembargadora
Nilza Maria Possas de Carvalho,

publicado no DJE em
04/03/2023)
.

(...)
Corré LAYS que atribui à autora a prática de crime patrimonial, a chamou de louca e ainda sugeriu, maliciosamente, que a apelante poderia vir a utilizar os dados dos moradores para a prática de ilícitos.
Violação da honra subjetiva e objetiva. Responsabilização do síndico e administrador do grupo, que além de ter endossado as mensagens, não atuou para conter as ofensas.
Indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00, observando-se as funções pedagógica e reparatória de verba. Sentença reformada parcialmente. Sucumbência recíproca.
Recurso Provido.
(TJSP
, 31ª Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível

1015090
-
78
.
2021
.
8
.
26
.
0007
, relatora Desembargadora
Rosangela Telles,
publicado no
DJe
em
28/11/2022)
.

Em relação ao dano moral, a divulgação não autorizada da imagem da autora, acompanhada de expressões manifestamente ofensivas em grupo de
WhatsApp
de circulação local, configura violação direta aos direitos da personalidade, o que autoriza a reparação civil. O abalo moral decorre da própria gravidade da conduta, prescindindo de prova específica do prejuízo.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única.Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Daí decorrente
, ao considerar as peculiaridades do caso, exposição indevida da imagem e a utilização de termos altamente pejorativos em rede social de amplo alcance local, o montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) revela-se adequado, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

No que se refere aos consectários legais, tratando-se de responsabilidade de natureza extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso,
consistente na divulgação não autorizada da imagem da autora acompanhada de ofensas em grupo de
WhatsApp
,
nos termos d
o
Verbete Sumular 54 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto a correção monetária da indenização por dano moral é devida desde a data do arbitramento, conforme dispõe
o
Verbete Sumular 362 do STJ.

Nesse sentido:

(...) 3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

(...)

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (STJ, Terceira Turma,
EDcl
no REsp 2108182/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
em 06/06/2024).

Quanto ao índice de atualização, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 2.199.164, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), firmou entendimento no sentido de que, na ausência de estipulação contratual, a taxa SELIC constitui a taxa legal aplicável às dívidas civis, por englobar, em índice único, juros moratórios e correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.

Com a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passou a haver disciplina legal expressa acerca dos consectários das condenações cíveis, estabelecendo, para os efeitos futuros da condenação, a incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, preservada a lógica de não cumulação dos encargos.

Desse modo, a atualização do valor da indenização deverá observar a taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei n. 14.905/2024 e, a partir de então, o regime legal por ela instituído, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, reformo a sentença e julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
e
:

i)
conden
o

Julio
Cesar Miranda Fontes e Marilene de Paula e Silva, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais);
ii
)
fix
o

os consectários legais da condenação da seguinte forma: juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do Verbete Sumular 54 do STJ, e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme o Verbete Sumular 362 do STJ; quanto ao índice de atualização, aplica-se a taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei n.º 14.905/2024, nos termos do Tema 1.368 do STJ, e, a partir de então, a sistemática legal instituída, com correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, aplicável aos efeitos futuros da condenação

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno os Apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026